Tribunal: TJES
Processo: 5006332-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VARANDAS DE CARANGOLA

AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE DO SISTEMA DE COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA. ADOÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO CONFORME TEMA 414 DO STJ. REJEIÇÃO DA TARIFAÇÃO HÍBRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS SEM RECONVENÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou laudo pericial apresentado em ação de repetição de indébito movida por condomínio em face da concessionária CESAN, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 414. O recorrente sustenta que o laudo homologado extrapola os limites da coisa julgada, ao modificar o conteúdo condenatório estabelecido em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado extrapola os limites objetivos da coisa julgada ao alterar a forma de cálculo determinada na sentença; e (ii) estabelecer se é possível compensar saldos negativos em favor da concessionária na fase de liquidação, sem reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda reconhece a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio com hidrômetro único, determinando a restituição dos valores pagos a maior com base na diferença entre o consumo real e a cobrança indevida.

4. O perito judicial apresenta dois modelos de apuração: o primeiro baseado no consumo real medido pelo hidrômetro único, com aplicação direta da tarifa progressiva; o segundo baseado na divisão do consumo pelo número de unidades autônomas, com enquadramento tarifário individualizado (modelo híbrido).

5. O juízo de origem acolhe o primeiro modelo por estar em conformidade com os precedentes do STJ, especialmente os Recursos Especiais 1.745.659/PR e 1.935.119/RJ, que rejeitam a tarifação híbrida por violar a legalidade, a isonomia tarifária e o equilíbrio contratual.

6. O laudo pericial também apresenta dois métodos de dedução: um que computa apenas os meses com cobrança a maior e outro que compensa valores pagos a maior e a menor ao longo do período.

7. O juízo homologa os cálculos com base na tabela progressiva e sem a dedução de saldos negativos, sob o fundamento de que não houve reconvenção sobre o tema, o que impede a compensação de valores, sob pena de violar a coisa julgada.

8. A decisão impugnada observa os limites da sentença e respeita a coisa julgada, ao adotar modelo de apuração compatível com o entendimento vinculante do STJ e ao rejeitar compensações que não foram oportunamente requeridas, assegurando o princípio da boa-fé objetiva e vedando o locupletamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de laudo pericial que adota o modelo de apuração com base no consumo total real, medido por hidrômetro único e tarifado progressivamente, observa os limites objetivos da coisa julgada formados em sentença.
2. É inadmissível a compensação de valores pagos a menor em favor da concessionária na fase de liquidação, sem reconvenção prévia, sob pena de violação da coisa julgada.
3. A adoção da tarifação híbrida é incompatível com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 414, por ofender os princípios da legalidade, isonomia tarifária e equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 509, § 2º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.745.659/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1.935.119/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2022; STJ, Tema 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006332-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VARANDAS DE CARANGOLA
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES13003-A, RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - ES19405-A
AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Inicialmente,
destaco
que a controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou laudo pericial que, segundo o recorrente, ultrapassa os limites objetivos fixados pela coisa julgada, modificando o conteúdo condenatório anteriormente estabelecido em sentença transitada em julgado.

Com efeito, a sentença exequenda reconheceu, com fulcro na tese firmada
à época
pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 414
, a ilegalidade da cobrança de tarifa de água pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio, quando há medição por único hidrômetro.

E d
eterminou, por conseguinte, que a concessionária CESAN deveria restituir ao Condomínio os valores pagos a maior, com base na diferença entre
o consumo real efetivamente medido
e os
valores cobrados indevidamente com base na sistemática reputada ilegal
. Essa moldura decisória delimita o título executivo judicial e define os parâmetros a serem respeitados na fase de liquidação.

Nesse cenário, o perito judicial apresentou laudo técnico no qual foram propostos dois modelos de apuração:
(i)

um baseado n
o consumo real aferido pelo hidrômetro único, com aplicação direta da tarifa progressiva sobre o volume total consumido
(item 01 do resumo de valores constante nos esclarecimentos do perito – Id 55947990)
; e (ii) outro
considerou
a divisão do consumo global pelo número de unidades autônomas, com enquadramento tarifário individualizado (modelo híbrido)
(
item 0
2
do resumo de valores constante nos esclarecimentos do perito – Id 55947990
)
.

O
primeiro
modelo, por sua conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Recursos Especiais 1.745.659/PR e 1.935.119/RJ, foi corretamente acolhido pelo juízo de origem, por afastar a
sistemática híbrida
de tarifação,
pois
repudiada pela jurisprudência superior, por violar os princípios da legalidade e da isonomia tarifária, além de gerar desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual com a concessionária.

Em seguida, é possível perceber que o perito trouxe a forma de dedução dos valores pagos, apresentando, assim, duas alternativas: (i) uma que exclui do somatório os meses com saldo negativo, computando apenas os meses com cobrança a maior; e (ii) outra que procede à compensação integral dos valores pagos a maior e a menor durante todo o período de apuração.

Destaca-se que a forma de dedução foi aplicada tanto em relação à tabela
progressiva

(item 01 do resumo de valores constante nos esclarecimentos do perito – Id 55947990
) e de igual forma ao
cálculo híbrido
(item 02
do resumo de valores constante nos esclarecimentos do perito – Id 55947990
).

E ao homologar os cálculos, o juízo optou pela aplicação
da tabela progressiva
– sem dedução dos saldos negativos –, por compreender que não houve reconvenção oportuna sobre o tema, impedindo a compensação (dedução) de valores em liquidação de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

Portanto, analisando os termos fixados em sentença,
confirmados no acórdão
1
e
estabelecidos no
laudo pericial, não se verifica na conduta do juízo
a quo
qualquer extrapolação dos limites do título executivo.

Ao contrário, a decisão observou com rigor os contornos da coisa julgada, acolhendo o modelo pericial que: (i) respeita o entendimento vinculante do STJ ao rechaçar a tarifação híbrida (item 02
do resumo de valores constante nos esclarecimentos do perito – Id 55947990
); e (ii) realiza a apuração sem dedução dos valores que o condomínio teria que pagar (sem saldo negativos), em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se a preservação da solução adotada, com manutenção da homologação do laudo pericial produzido nos autos e consequente rejeição da pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Apelação Cível nº 0005273-34.2019.8.08.0021 Apelante: Companhia Espírito Santense de Saneamento Apelada: Cond. do Ed. Residencial Varandas de Carangolas. Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. SENTENÇA ULTRA PETITA . AUSÊNCIA. CONSUMO REAL. TEMA 414, STJ. DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO PELO INPC. SELIC DA CITAÇÃO VEDADA CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há a nulidade suscitada, na medida que a petição inicial se insurge contra a forma de cobrança dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto efetuados pela apelante, indica que a adequada seria pelo consumo real do hidrômetro único do condomínio e pleiteia a devolução da respectiva diferença, pedido que fora acolhido integralmente pela sentença.
2. O STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". 3. Compulsando os autos, não encontro razões para alterar a sentença neste ponto, na medida em que o juízo de origem não determinou forma de cobrança híbrida, mas tão somente que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, exatamente nos termos do Tem nº 414, do STJ.
4. Quanto aos consectários da indenização por danos materiais, deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 19 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190051645, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.